Tribunal: STF
Processo: Rcl 43445
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Viação Estrela Ltda., contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo 5175375.40.2019.8.09.0000.



    A reclamante alega, em síntese, que a decisão atacada teria ofendido a Súmula Vinculante 10, ao afastar a aplicação das normas previstas no art. 3º da Lei 11.101/05 e nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil.



    Narra que, juntamente com as empresas Rotas de Viação do Triângulo Ltda. e Expresso Araguari Ltda., ajuizou, na origem, ação de recuperação judicial (Processo 0167246.80.2016.8.09.0051), na qual restou homologado plano de recuperação pelo Juízo da 29ª Vara Cível da Comarca de Goiânia.



    Contra a referida homologação, a União interpôs agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que conheceu do recurso para declarar a incompetência absoluta do Juízo de origem, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCESSAR RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CENTRALIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS DO GRUPO ECONÔMICO EM OUTRO JUÍZO. PREVENÇÃO E CONEXÃO RECONHECIDAS. 1. Fere o princípio do juiz natural, insculpido no art. 5º, inc. XXXVII e LIII, da CR/88, usar de artifício para escolher deliberadamente o juízo reputado como mais conveniente para apreciar a demanda. 2. O art. 3º da Lei n. 11.101/05 estabelece que o Juízo do local do principal estabelecimento do devedor é absolutamente competente para decretar a falência, homologar o plano de recuperação extrajudicial ou deferir a recuperação. Considerando que as autoras pertencem ao Grupo Econômico da Nacional Expresso, corroborado ao fato de serem gerenciadas de forma centralizada e entrelaçada pelo mesmo sócio diretor em Uberlândia, onde já havia sido ajuizada ação de recuperação judicial por duas empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, impõe-se o reconhecimento da prevenção do juízo da Vara de Uberlândia, com fulcro no artigo 6º § 8º c/c artigo 55 § 3º do CPC/2015. RECURSO CONHECIDO. Incompetência absoluta reconhecida e determinada a remessa dos autos à 7ª Vara da Comarca de Uberlândia e reunião ao processo de nº 5002607-33.2016.8.13.0702”. (eDOC 10, p. 7)



    Opostos embargos de declaração, o Tribunal estadual proferiu acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA EQUIVOCADA DE DECISUM RELATIVO AOS EMBARGOS OPOSTOS – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ORIGINALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1 - É possível a ‘correção’ de evidentes equívocos cometidos pelo julgador e que, às claras, significam divergência entre a manifestação de vontade expressada ao julgar e o que se lê, material ou documentalmente, na sentença ou no acórdão. 2 – Verificada a omissão no julgador, em analisar a preliminar de ilegitimidade, imperiosa sua análise. 3 - Embora os créditos fiscais não se submetam ao concurso de credores, é evidente que a homologação de um plano de recuperação em desconformidade com as exigências legais poderá acarretar prejuízos fiscais, diante do que a União tem legitimidade para se insurgir contra a homologação do plano de recuperação, na qualidade de terceiro juridicamente interessado. 4 - A norma prevista no artigo 3º da Lei de Falências e Recuperação Judicial encerra regra de competência absoluta (CC 37.736/SP), portanto, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição e não sujeita à preclusão. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS PARA JULGAR EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL. PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO”. (Conforme consulta ao site do TJGO)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual a reclamante alega que o Tribunal reclamado, ao reconhecer a incompetência do Juízo da 29ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, afastou a aplicação do art. 3º da Lei de Falências, segundo o qual a competência para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência é do juízo do local do principal estabelecimento da empresa.



     Assevera que, ao fundamentar sua decisão na suposta violação ao princípio constitucional do juiz natural e no suposto desígnio das empresas recuperandas em frustrar a satisfação de débito fiscal devido ao Estado de Minas Gerais, a autoridade reclamada estabeleceu critérios de fixação de competência não previstos na legislação de regência. 



    Sustenta ainda que inexiste previsão legal a fixar a competência de acordo com o local do principal estabelecimento de grupo econômico – como faz crer a interpretação dada pelo acórdão ora questionado, de forma que é possível que apenas uma ou algumas das empresas requeiram a recuperação judicial.



    No mais, aduz que o ato reclamado afastou a incidência dos artigos 505 e 507 do CPC, “porquanto as matérias de ordem pública, embora possam ser arguidas a qualquer tempo, não podem ser decididas repetidamente, tendo em vista a ocorrência da preclusão que se estabelece em tais situações. Evidente que, embora se trate de matéria de ordem pública, a matéria só pode ser decidida uma única vez e se submete à preclusão”. (eDOC 1, p. 9)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a sua cassação.



    Em 18.9.2020, deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no Agravo de Instrumento 5175375.40.2019.8.09.0000, até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 17) 



    A União interpôs agravo regimental. (eDOC 31)



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela improcedência da reclamação. (eDOC 34)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    Para melhor compreensão da controvérsia, faço um breve apanhado dos fatos.



    Extrai-se dos autos que a reclamante (Viação Estrela Ltda.), Rotas de Viação Triângulo Ltda. e Expresso Araguari Ltda. ajuizaram ação de recuperação judicial perante o Tribunal de Justiça de Goiânia em 11.5.2016.



    Em face da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, foram opostos embargos de declaração pelo Estado de Minas Gerais, no qual se alegava a incompetência absoluta do juízo. 



    O embargante defendia, em síntese, que outra empresa do mesmo grupo econômico, denominada Nacional Expresso, já teria ajuizado ação de recuperação judicial perante o juízo de Uberlândia, o que atrairia a competência, haja vista tratar-se da empresa com maior faturamento. 



    Na ocasião, o TJ/GO assentou que as provas constantes dos autos demonstram que a empresa Rotas de Viação, com sede em Goiânia, concentra a maior movimentação econômica de todas as empresas integrantes do grupo, motivo pelo qual, nos termos do art. 3º da Lei de Falências, não assistiria razão ao embargante. Confira-se trecho da decisão:



    “A questão essencial trazida à discussão nos embargos de declaração apresentados refere-se à competência deste juízo pra processamento do pedido de recuperação judicial.



    Em relação aos embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais é possível constatar que o cerne da tese jurídica ali exposta repousa no argumento de que a ‘Nacional Expresso’ é a maior empresa do grupo, tendo o poder de atrair a competência para o processamento da RJ.



    (…)



    Ao contrário do que afirmou o embargante, a empresa ‘Rotas de Viação’ é bem maior, muito mais expressiva, possui maior número de funcionários e resultado financeiro superior à ‘Nacional Expresso’.



    Basta ver que em todos os meses que sucederam o pedido de recuperação judicial, diga-se, maio, junho, julho e agosto de 2016, a ‘Rotas de Viação’ apresentou faturamento muito mais expressivo que a ‘Nacional Expresso’. Neste ponto, relevante se faz a transcrição do que consta no levantamento elaborado pelo administrador judicial:



    ‘Em Maio, mês em que foi ajuizado o pedido de recuperação judicial a Nacional expresso teve faturamento de R$ 3.051.297,40, sendo que a Rotas teve o faturamento de R$ 5.894.713,18. Em Junho RS 2.912.149,51 Nacional e R$ 5.397.733,03 Rotas. Em julho R$ 3.391.982,10 Nacional e R$ 8.804.547,66 Rotas. Em agosto 2.971.355,45 Nacional e R$ 6.223.235,92 Rotas’.



    O número de funcionários registrados nas duas empresas também demonstra o mesmo cenário, de forma que a Rotas de Viação possui uma quantidade de colaboradores bem superior aos da Nacional Expresso. Assim, também se dá em relação aos impostos arrecadados, bem como ao número de ônibus que cada empresa possui.



    A perícia contábil, regularmente nomeada como auxiliar desse juízo, validou os dados apresentados pelo administrador judicial (fl. 2.818/2.820), confirmando todas as informações por ele trazidas aos autos.



    (…)



    O embargante também aduz que a Rotas de Viação não possui estrutura própria em Goiânia-GO, dependendo administrativamente da Nacional Expresso em Minas Gerais. Não foi isso que o administrador judicial constatou na empresa e informou nos autos. Em visita à sede da empresa em Goiânia (fl 1.949/1.964), esta averiguou que o imóvel possui mais de 30.000 metros quadrados. Juntou ainda naquela oportunidade acervo fotográfico demonstrando que a sede da empresa em Goiânia, possui estrutura administrativa, garagem ampla para os ônibus, oficina de manutenção, lavajato para ônibus, alojamento para funcionários, recepção, departamento de encomendas, dentre outros.



    (…)



    Por todas as informações trazidas nos autos, vê-se que a empresa ‘Rotas de Viação’ concentra a maior movimentação econômica de todas as empresas que integram o polo ativo nesta ação, bem como em relação a ‘ Nacional Expresso’.



    (…)



    Nesse sentido, poderiam ser outros os critérios utilizados para se determinar a competência para o ajuizamento da RJ. Poder-se-ia adotar o local onde existisse o maior débito tributário do grupo, por exemplo. Ocorre que este não foi o critério utilizado pelo legislado no artigo 3º da Lei 11.101/05. Ali consta que a competência é definida pelo ‘local do principal estabelecimento do devedor’. A jurisprudência, por sua vez, conforme acima transcrito, esclarece que ‘principal estabelecimento do devedor deve ser interpretado como sendo o local mais importante da atividade empresária, no qual esteja concentrado o seu maior volume de negócios’.



    Fixados estes parâmetros em matéria já exaustivamente debatida perante nossos Tribunais não há como o julgados inovar, interpretando o comando legal de forma diversa do que já foi objeto de decisões colegiadas reiteradas.



    O ‘maior volume de negócios, conforme apurado pelo administrador nestes autos, acompanhado da documentação pertinente e de perícia contábil através de profissional regularmente nomeado por esta juízo, pertence a empresa ‘Rotas de Viação’, com o seu centro de operações estabelecido em Goiânia-GO.”  (grifei)



    O processo prosseguiu, e o plano de recuperação judicial, aprovado na Assembleia Geral de Credores, foi homologado pelo juízo (eDOC 3, p. 103-107). 



    Em face da referida decisão a União interpôs agravo de instrumento, mediante o qual defende, preliminarmente, a incompetência absoluta da vara cível de Goiânia para deferir plano de recuperação judicial das empresas agravadas.



    Inicialmente, o relator do processo no TJ/GO indeferiu o pedido de liminar, por entender que, “Com relação à alegada incompetência do juízo de origem, não vislumbro probabilidade do alegado considerando que os grupos econômicos são constituídos de sociedades autônomas e independentes com personalidade jurídica própria e sediadas em Goiânia, sendo a formação de litisconsórcio ativo uma opção e não uma obrigatoriedade”. (eDOC 3, p. 64-66)



    Todavia, ao apreciar o mérito do recurso, a Turma julgadora deu provimento ao agravo de instrumento e, reconhecendo a incompetência absoluta, determinou a remessa dos autos à 7ª Vara da Comarca de Uberlândia, nos seguintes termos:



    “Cediço que a norma prevista no artigo 3º da Lei de Falências e Recuperação Judicial encerra regra de competência absoluta (CC 37.736/SP), portanto, cognocível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição e não sujeita à preclusão. Em análise dos documentos juntados nos autos (procurações públicas acostadas à petição inicial e informação sobre a sede no próprio site do grupo roderotas (www.roderotas.com/sobre), observo que, na data do ajuizamento da ação de recuperação judicial, a empresa Rotas Viação possuía sede em Uberlândia/MG. Assim, considerando que o local do principal estabelecimento do grupo Rotas de Aviação, integrado pelas autoras, até a data do ajuizamento da ação, era Uberlândia-MG, onde era realizado o maior volume de negócios, este é o juízo competente para processar e julgar a recuperação judicial. 



    Não bastasse isso, em consulta à sua página na internet (www.nacionalexpresso.com.br/institucional/nossa-historia/), observo que as agravadas integram o grupo Nacional Expresso, possuindo unidade de desígnios, estrutura e centro de decisões. Tal grupo econômico é composto pelas seguintes sociedades empresárias: a) Nacional Expresso Ltda; 2) Expresso Araguari Ltda; 3) Rotas de Viação do Triângulo Ltda; 4) Nacional Cargas Ltda; 5) Viação Estrela Ltda e 6) Expresso Santa Helena Ltda) e são geridas pelo mesmo sócio administrador, Fábio Antônio Pozzi. Ocorre que, antes do ajuizamento da presente ação de recuperação judicial (11/05/2016), já havia sido ajuizada ação de recuperação judicial (processo nº 5002607- 33.2016.8.13.0702) em Uberlândia pelas empresas Nacional Expresso Ltda e Nacional Cargas Ltda (02/05/2016) e postulada a tutela antecipada por estas duas últimas empresas, para, dentre várias medidas, cancelar a penhora sobre faturamento determinada pelo Juízo da Fazenda Pública em Favor do Estado de Minas Gerais. Tal pedido liminar foi indeferido pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, em 11/05/2016, sob o seguinte fundamento:



     ‘Quanto à pretensão de urgência formulada no item 7.6 (suspensão da penhora sobre o faturamento determinada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca), razão não assiste à recuperanda. Como bem indicado pela própria requerente, os créditos tributários não se sujeitam à recuperação judicial, por expressa determinação legal (artigo 6º § 7º da LRF). Igualmente correto o entendimento segundo o qual compete ao juízo da Recuperação Judicial a prática de atos constritivos e outros que afetem o patrimônio da empresa em recuperação judicial, como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça nos precedentes invocados, a fim de assegurar a execução do plano e a preservação da empresa. Todavia, em razão da não sujeição do crédito tributário aos efeitos da recuperação judicial, deve ser mantida a penhora sobre o faturamento e preservado o direito assegurado legislativamente à Fazenda Pública.’



    No mesmo dia de indeferimento da referida liminar, as empresas autoras/agravadas ingressaram com a presente recuperação judicial, postulando pela suspensão da penhora incidente sobre 5% do faturamento líquido das empresas autoras, o que foi deferido pelo juiz singular, acarretando enormes prejuízos à Fazenda Pública. 



    Resta claro que o único propósito das autoras é violar o princípio do juiz natural, insculpido no art. 5º, inc.XXXVII e LIII, da CR/88, usando de artifício para escolher deliberadamente o juízo reputado como mais conveniente para apreciar a demanda, no sentido de afastar a penhora de faturamento autorizado pelo juízo de Minas Gerais e se furtar ao cumprimento das decisões judiciais. Tal fato justifica não só a remessa deste autos ao juízo de Uberlândia, mas a imediata reunião com o processo de recuperação judicial já ajuizado pelas outras empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, com base no artigo 6º, § 8º Lei 11.101/2005 c/c artigo 55 § 3º do CPC. Por oportuno, transcrevo parte da decisão do juiz singular de Uberlândia em processo de execução fiscal nº 70211019941-2, promovida pelo Estado de Minas Gerais (doc juntado pag 1469/1470 –PDF histório processo físico de origem): 



    (...)



    Em que pese os grupos econômicos sejam constituídos por sociedades autônomas e independentes com personalidade jurídica própria, as atividades econômicas entre as autoras e o grupo da Nacional Expresso Ltda são centralizadas e entrelaçadas pelo mesmo diretor, possuindo o maior volume de negócios em Uberlândia. Prova disso é que foi noticiado na imprensa (doc evento 23 deste recurso) que a Nacional Expresso que era a empresa com maior aporte econômico, transferiu parte de suas linhas de transporte rodoviário de ônibus para a Rota do Triângulo Ltda, ou seja, passando o grupo econômico a faturar por outra empresa, restando evidente o objetivo de frustrar a satisfação de débito fiscal devido ao Estado de Minas Gerais”. 



    Daí a presente reclamação, na qual se alega que o Tribunal reclamado teria afastado a aplicação do art. 3º da Lei 11.101/2005, por meio de órgão fracionário, com fundamento no art. 5º, XXXVII e LIII, da CF, afrontando o teor da Súmula Vinculante 10, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    O art. 3º da Lei 11.101/2005 possui a seguinte redação:



    “É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.” 



    Feitas essas considerações, verifica-se que, não obstante tenha se reconhecido no âmbito do processo de recuperação judicial que o principal estabelecimento do devedor está localizado em Goiânia, inclusive com a realização de prova pericial, o tribunal reclamado afastou a aplicação do disposto no referido artigo, com fundamento no princípio constitucional do juízo natural.



    Sobre o tema, registro lição de Georges Abboud, in Processo Constitucional Brasileiro, no sentido de que é necessária a observância da reserva de plenário sempre que estivermos diante de um caso de “desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina)”.



    Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 3º da Lei 11.101/2005, determinando que outro seja proferido, observando-se o disposto no art. 97 da CF.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente